Tribunal: TJMT
Processo: 1005765-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005765-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (AGRAVADO), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (AGRAVADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade De Bens. Veículo Gravado com Alienação Fiduciária. Extensão dos Efeitos do Stay Period Aos Sócios. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Recuperando, reconheceu a essencialidade de bens e estendeu os efeitos da suspensão legal (
stay period
) aos sócios solidários.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível declarar, de forma genérica, a essencialidade de bens vinculados à atividade da empresa, mesmo quando garantidos por alienação fiduciária; e (ii) saber se os efeitos da suspensão das ações e execuções (
stay period
) podem alcançar os sócios solidários das recuperandas, nos termos da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 11.101/2005, em seu art. 49, § 3o, excepciona a sujeição do crédito fiduciário à recuperação judicial, mas impede, durante o prazo do
stay period
, a retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa.

4. A constatação prévia atestou, com base em laudo técnico e visita
in loco
, a utilização dos veículos listados na atividade das empresas, caracterizando-os como bens de capital essenciais e justificando sua impenhorabilidade temporária.

5. A manutenção da posse dos bens encontra respaldo no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da L. 11.101/2005, que impõe ao Judiciário a adoção de medidas que favoreçam a reestruturação econômica e a continuidade da atividade produtiva.

6. O art. 6o, II, da L. 11.101/2005 autoriza a suspensão das ações também em relação aos sócios solidários, desde que os créditos estejam sujeitos à recuperação, o que se verifica neste caso.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A essencialidade de bem de capital vinculado à atividade empresarial pode ser reconhecida pelo Juízo da recuperação judicial, ainda que objeto de garantia fiduciária, impedindo sua retirada durante o
stay period
. 2. A suspensão das ações e execuções pode ser estendida aos sócios solidários, desde que os créditos demandados estejam sujeitos ao regime recuperacional.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

L. 11.101/2005, arts. 6o, II e 49, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 08.02.2012; STJ, AgInt no CC 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1005765-78.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A e Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da
decisão proferida pelo Juiz da
1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1051586-16.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
Grupo Viacão Juína Ltda
.

O Juiz singular deferiu o processamento da recuperação judicial, reconheceu, dentre outros aspectos, a essencialidade de bens listados pelo constatador prévio, e determinou a suspensão das execuções ajuizadas em desfavor das Recuperandas, inclusive daquelas dos credores particulares dos sócios solidários, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que os bens foram declarados essenciais sem a devida demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade de cada bem à continuidade da atividade empresarial do Grupo Recuperando.

Afirmam que diversos bens apontados como essenciais estão sob alienação fiduciária ao Agravante, o que os excluiria da recuperação judicial, por se tratar de créditos extraconcursais.

Ademais, rechaçam a extensão dos efeitos do
stay period
para os sócios solidários das Recuperandas, uma vez que afronta o artigo 49, § 1.o, da Lei n. 11.101/05 e da Súmula 581, do STJ.

Requerem o provimento do Agravo de Instrumento para que seja revogada a decisão agravada que reconheceu a essencialidade de bens e estendeu os efeitos do
stay period
para os sócios solidários.

Indeferido o pedido liminar (Id. 272603875), a contraminuta foi apresentada no Id. 278682876 e, na sequência, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 285376356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos principais, extrai-se que
Viação Juína Ltda., Tim Transportes Irmãos Macho Ltda. ME e Expresso Juína Ltda ME
,
integrantes do denominado “Grupo Viação Juína
”, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, o Grupo Recuperando expôs o histórico de constituição e expansão das empresas que o compõem, bem como os fundamentos econômicos e jurídicos que motivaram o ajuizamento da demanda, sustentando enfrentar severa crise de liquidez e elevado grau de endividamento que compromete a manutenção de suas atividades e o cumprimento regular de suas obrigações.

Destacaram, ainda, que pretendem utilizar o instituto da Recuperação Judicial para reorganizar as finanças, preservar a função social das empresas, manter empregos e garantir a continuidade das atividades empresariais.

Aduziram, entre os fatores determinantes da crise, a concorrência desleal oriunda de contratações emergenciais promovidas pelo Estado de Mato Grosso, por meio da AGER/MT, em desacordo com as exigências previamente impostas ao Grupo. Relataram, ainda, a precariedade da infraestrutura viária, agravada pelas chuvas intensas no período de setembro/2022 a março/2023, o que elevou os custos operacionais com manutenção da frota.

Requereram, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão de ações e execuções ajuizadas contra as empresas e seus sócios, bem como o reconhecimento da essencialidade de determinados bens, com o objetivo de evitar atos de constrição e garantir a continuidade da atividade econômica durante o período de blindagem legal.

O Juiz
a quo
concedeu parcialmente a tutela de urgência, suspendendo as ações em curso e determinando, de forma provisória, a impenhorabilidade dos bens reputados como essenciais. No mesmo ato, determinou a realização de constatação prévia, com o objetivo de aferir a regularidade do exercício empresarial e a viabilidade do pedido de recuperação.

O laudo de constatação prévia foi apresentado pelo Perito Judicial, que atestou o preenchimento dos requisitos legais dos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, opinando favoravelmente ao processamento da Recuperação Judicial.

O Juiz singular determinou a complementação do laudo para discorrer acerca da essencialidade de bens do devedor (Id. 177597100), a ordem foi cumprida no Id. 177662777.

Em seguida, deferiu o processamento da Recuperação Judicial, determinou a suspensão da prescrição e das ações e execuções contra as empresas do Grupo, bem como em desfavor dos sócios solidários, pelo prazo de 180 dias, contados da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Declarou, ainda, a essencialidade dos bens indicados pelo perito e a manutenção da posse pelo Grupo Recuperando.

Diante dessa decisão, o Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto à extensão dos efeitos da recuperação judicial aos sócios e coobrigados, conforme previsão do §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Argumentou, ainda, que a decisão seria contraditória ao reconhecer, de forma generalizada, a essencialidade dos bens sem a devida individualização ou comprovação específica de sua indispensabilidade para as atividades empresariais.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de Id. 183921536.

Irresignados, o Banco Bradesco S.A.

e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpuseram este Agravo de Instrumento, no
qual alegam que não há nos autos comprovação suficiente da essencialidade dos bens arrolados pelas recuperandas, os quais incluem veículos objeto de alienação fiduciária.

Argumentam que a essencialidade dos bens não pode ser presumida ou declarada genericamente, exigindo, para tanto, prova técnica individualizada da real utilização de cada item nas atividades essenciais da empresa, o que não se verificou nos autos.

Defendem, ainda, a impossibilidade de extensão do
stay period
aos sócios solidários, conforme disposição expressa do §1o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Com contrarrazões apresentadas pelo Grupo Recuperando, os autos foram remetidos a esta instância para apreciação do mérito do recurso.

As Agravadas defendem que o reconhecimento da essencialidade ocorreu com base em constatação prévia individualizada e visita
in loco
, a qual confirmou a imprescindibilidade dos veículos à continuidade da atividade empresarial. Alegam, ainda, que a manutenção dos veículos é fundamental para evitar a inviabilização do plano de soerguimento.

Na sequência, o Parecer ministerial foi pelo desprovimento do Recurso (Id. 285376356).

De início, convém ressaltar que o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 estabelece regra expressa no tocante à não sujeição dos créditos garantidos por alienação fiduciária ao regime da Recuperação Judicial. Todavia, o próprio dispositivo impõe limitação objetiva ao exercício do direito do credor fiduciário nos seguintes termos:

“Prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
.”

A norma é clara ao estabelecer que, ainda que não sujeitos aos efeitos típicos da recuperação judicial, os bens essenciais à atividade empresarial do devedor não podem ser retirados de sua posse durante o
stay period
, de modo a viabilizar a continuidade da operação empresarial e, por consequência, o próprio êxito do plano de soerguimento, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. [...]
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6o, § 4o, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012).

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete ao Juízo da recuperação judicial reconhecer a essencialidade do bem, mesmo quando garantido fiduciariamente, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
(STJ - AgInt no CC: 178571 MG, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 18/02/2022). (sem destaques no original)

Na hipótese, o laudo técnico acostado aos autos atesta, com respaldo fático, que o veículo objeto da controvérsia integra a frota operante da empresa recuperanda, sendo utilizado de forma direta na execução da atividade de transporte interestadual de passageiros. Trata-se, portanto, de bem de capital essencial, na medida em que sua retirada comprometerá substancialmente a prestação do serviço que constitui o núcleo da atividade econômica do Grupo Recuperando.

Ademais, a manutenção da posse do bem encontra fundamento no princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei de Recuperações e Falências, o qual impõe ao Juiz, que impõe ao juízo a adoção de medidas que viabilizem a continuidade da atividade produtiva, a manutenção dos empregos e a satisfação dos interesses dos credores na maior medida possível.

De outro norte, quanto à alegada impossibilidade da extensão do
stay period
para os sócios solidários das recuperandas, também não comporta acolhimento.

Com efeito, o artigo 6.o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 dispõe que:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário
, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; [...]

Portanto, a própria Lei determina a suspensão das ações e execuções contra os sócios solidários do devedor em recuperação, desde que se refiram a créditos sujeitos à recuperação.

Feitas essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
,
mantenho na íntegra a decisão agravada e nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025